Tribunal: TJDFT
Processo: 0706949-03.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO PARA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO DURANTE A NOITE. EMENDATIO LIBELLI. MANUTENÇÃO. Garantida a defesa do acusado, em sua plenitude, e não evidenciado o prejuízo pontual que teria sido ocasionado pela ausência de juntada aos autos da decisão e respectiva intimação do acusado quanto à decisão que deferiu medidas protetivas em favor da vítima, a alegação de nulidade deve ser rejeitada (princípio da pas de nullité sans grief). O delito tipificado no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, é crime formal, que independe de resultado naturalístico; a sua consumação se deu no momento que o acusado compareceu à residência da vítima, descumprindo a decisão que lhe impôs o afastamento mínimo de 300 metros. A violação de domicílio é crime de mera conduta e sua consumação ocorreu com o ingresso do réu na residência da vítima, sem autorização, em período noturno (23h). A desclassificação do delito do artigo 150, caput, do Código Penal, para o artigo 150, § 1o, do Código Penal, na sentença, configura emendatio libelli, devidamente autorizado pelo artigo 383, do Código de Processo Penal.